Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704109-11.2023.8.07.0011 RECORRENTE: FERNANDA LOUISE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pelos depoimentos da testemunha, irmão da vítima, além das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de furto. 2. A condenação da ré nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte. 3. Recurso conhecido desprovido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de que as razões de apelação não se restringiriam ao delito de furto, porquanto teriam impugnado todas as provas colacionadas e a condenação, razão pela qual pugna pela anulação do decisum objurgado e novo julgamento; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição diante da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade, uma vez que a vítima não teria reconhecido a insurgente, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, afirmando ser cabível a desclassificação do crime de furto, tendo em vista que, in casu, a conduta se amoldaria à apropriação de coisa achada; d) artigo 386, inciso III, do Código Penal, requerendo a absolvição pelos crimes previstos nos artigos 171 e 307, ambos do Código Penal, pois ausente dolo específico, ressaltando que se trataria de mero descumprimento contratual; e) artigo 155 do Código de Processo Penal, reverberando ser inviável a condenação, porque lastreada no inquérito policial. Ademais, discorre acerca da existência de violação ao ônus da prova e da valoração negativa em face da insurgente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLEITON ALVES DA SILVA, OAB/DF 72.687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal e 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CLEITON ALVES DA SILVA, OAB/DF 72.687. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024